Tribunal: TJMT
Processo: 1031076-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031076-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVANTE), FERNANDA DOS SANTOS OLIVEIRA MERIDA - CPF: 694.945.091-53 (AGRAVADO), FERNANDA DOS SANTOS OLIVEIRA MERIDA - CPF: 694.945.091-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
DEPÓSITO JUDICIAL
DO VALOR INCONTROVERSO
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSO CONTRATUAL

– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Somente quando verificada a verossimilhança da alegação de abuso contratual é que serão deferidas as tutelas de urgência, dentre as quais a autorização para depósito do valor incontroverso
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1031076-08.2024.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação Revisional
de
Financiamento
de
Veículos c
/c Pedido de Tutela de Urgência
, deferiu par
cialmente a tutela de urgência

“
para autorizar o requerente a proceder com a consignação do valor das parcelas vincendas do financiamento pelo que entende correto, no prazo de 05 (cinco) dias
”
.

O agravante alega que a agravada discute as cláusulas contratuais
por que
estaria havendo cobrança abusiva.

Aduz que ela apresenta impugnação genérica, sem apontar especificamente as cláusulas contratuais que entende serem indevidas.

Assegura que não há qualquer irregularidade, e a agravada tinha ciência de todos os encargos da avença.

Efeito suspensivo deferido no ID.
250770194
.

Na c
ontraminuta
a agravada pugna pelo não provimento do Recurso (
ID.
251964684
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada ajuizou o feito alegando que firmou contrato de financiamento com o agravante para a aquisição de um veículo.

Afirma que o
réu
inseriu cláusulas abusivas e ilegais, praticando usura e anatocismo, com excessiva oneração, gerando desiquilíbrio contratual.

Explica que em momento algum teve acesso de forma antecipada ao contrato de adesão, posto que
foi
informada que tal instrumento estaria disponível no seu endereço eletrônico, e a validação do aceite foi feita com a biometria facial na própria concessionária que lhe vendeu o automóvel.

Assegura que somente após apor o seu ciente foi que recebeu a cópia da avença, quando, então, percebeu
“
o quão limitado era tal sistema, não obtendo nenhuma informação inerente ao que foi contratado, apenas o valor financiado, as parcelas e o tipo de bem
”
.

Aduz há cobrança abusiva de juros, taxas de avaliação e registro de contrato.

A tutela de urgência foi concedida tão somente para permitir que ela deposite em juízo o valor d
as parcelas que entende correta
, no valor de R$1.056,00.

O art. 330 do CPC estabelece no §2o que “
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de,
sob pena
de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito
”, e no §3o preceitua que
“
Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
”
.

Somente quando constatada a probabilidade da arguição de abuso contratual é viável o deferimento das tutelas de urgência, dentre as quais a autorização para depósito, sendo imperioso demonstrá-la de início.

Vale registrar que a Súmula 380 do STJ enuncia que a simples propositura da Ação de Revisão de Contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

E no RESP 1.061.530, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos repetitivos, foi estabelecido o seguinte:

“ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

(...)

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;

b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção”.

Neste caso, em análise de cognição sumária e sem antecipar a discussão de mérito, não se verifica dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante, e ausente a probabilidade do direito, não há como conceder a antecipação da tutela (art. 300 do CPC)
.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIO REVISIONAL
C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – NÃO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL (ART. 300 DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Somente quando verificada a verossimilhança da alegação de abuso contratual é que serão deferidas as tutelas de urgência, dentre as quais a autorização para
depósito do valor incontroverso”.
(N.U 1027816-20.2024.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 16/11/2024
)

Pelo exposto,

dou provimento ao Recurso
para reformar a decisão agravada
e vedar
a autorização para depósito do valor incontroverso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024